Tribunal: TJMT
Processo: 1041354-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041354-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEGUNDO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade” (AgRg no AgRg no AREsp 613.270/MS).

2. Não tendo o requerido apresentado o documento pela via administrativa, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.

3. Impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial fixada, em razão do desprovimento do apelo, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos Ação de Exibição de Documento e informações c.c. tutela de urgência n. 1041354-13.2022.8.11.0041, proposta por
NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP
,
julgou procedente o pedido inicial
,
confirmando a tutela concedida no id no 104319162, para DETERMINAR
ao requerido que apresente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações acerca de qual máquina/computador e/ou IP ocorreram os seguintes pagamentos:
1- 07/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 30.408 7.350,00 D 260 0001 044429674000181 OLI ASSESSORI; 2- 16/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 30.408 7.350,00 D 260 0001 044429674000181 OLI ASSESSORI; 3- 04/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 30.408 7.350,00 D 260 0001 044429674000181 OLI ASSESSORI; 4- 21/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 30.408 7.350,00 D 260 0001 044429674000181 OLI ASSESSORI; 5- 04/04/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 30.408 7.350,00 D 260 0001 044429674000181 OLI ASSESSORI.

A sentença, ainda,
CONDENOU
o Banco Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante recorre contra o ato sentencial, pugnando pela reforma, sob os seguintes argumentos: a) da ausência de pretensão resistida; b) ausência de ilícito praticado e impossibilidade de condenação por sucumbência.

Prequestiona a matéria ventilada.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar

e dirimi se merece ou não reforma a sentença que, nos autos Ação de Exibição de Documento e informações c.c. tutela de urgência n. 1041354-13.2022.8.11.0041, proposta por
NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP
,
julgou procedente o pedido inicial
,
confirmando a tutela concedida no id no 104319162, para DETERMINAR
ao requerido que apresente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações acerca de qual máquina/computador e/ou IP ocorreram os seguintes pagamentos:
1- 07/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 30.408 7.350,00 D 260 0001 044429674000181 OLI ASSESSORI; 2- 16/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 30.408 7.350,00 D 260 0001 044429674000181 OLI ASSESSORI; 3- 04/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 30.408 7.350,00 D 260 0001 044429674000181 OLI ASSESSORI; 4- 21/03/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 30.408 7.350,00 D 260 0001 044429674000181 OLI ASSESSORI; 5- 04/04/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 30.408 7.350,00 D 260 0001 044429674000181 OLI ASSESSORI.
E, ainda,
CONDENOU
o Banco Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Destaque-se que a relação bancária existente entre as partes dá direito ao pedido de exibição de documentos, destacando-se que a parte Requerida/Apelante tem plenas condições de atender ao requerimento administrativo formulado; e se assim não o fizer, pode ser compelida a tal obrigação pelo Judiciário.

No caso, a matéria possui simplicidade, cabendo verificar a existência do pleito administrativo e a recusa, tanto que a parte Autora/Apelada teve que se valer do seu direito de ação.

Com esses apontamentos, verifica-se que a parte Requerida deixou de apresentar os documentos solicitados no momento oportuno, vindo a fazê-lo muito tempo depois, o que, de modo algum, se justifica; cabendo, desse modo, a procedência do pedido vertido na ação, bem como a condenação, face à resistência e ao princípio da causalidade.

A esse respeito, “mutatis mutandis”, inclusive porque não se verifica, no caso destes autos, a fixação de astreintes:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO RESISTIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372, DO STJ - VALOR - AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)”. Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorrer o seu descumprimento”. (TJMT - N.U 1017099-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Dessa forma, tendo a instituição bancária resistido ao pedido da parte autora pela via administrativa sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.

Ressalte-se que, no que tange à parametrização a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, o Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, sendo que em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação.

Ainda acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, e
majoro
a condenação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025